Tribunal: TJSP
Processo: 1504591-91.2017.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Taxas
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Taxa de Licença e Localização do exercício de 2012 e Taxa de Licença e Fiscalização dos exercícios de 2012 e 2013 – Reconhecimento do abandono do processo (art. 485, III, do CPC/2015) – Sentença extintiva – Inadmissibilidade – Não observância de intimação pessoal do Fisco para suprir a falta em cinco dias – Descumprimento do §1o do art. 485 do CPC/2015 –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Taxa de Licença e Localização do exercício de 2012 e Taxa de Licença e Fiscalização dos exercícios de 2012 e 2013 – Reconhecimento do abandono do processo (art. 485, III, do CPC/2015) – Sentença extintiva – Inadmissibilidade – Não observância de intimação pessoal do Fisco para suprir a falta em cinco dias – Descumprimento do §1o do art. 485 do CPC/2015 – Prosseguimento da demanda na origem – Sentença anulada – Recurso da Municipalidade provido, com determinação.